Tribunal: TJSP
Processo: 1012710-51.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Incontroversa a inexigibilidade da dívida, o dano moral restou configurado sem a necessidade de comprovação específica. Anotações anteriores que foram excluídas antes da ora em discussão. Inaplicabilidade do entendimento da Súmula 385 do E. STJ no caso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Incontroversa a inexigibilidade da dívida, o dano moral restou configurado sem a necessidade de comprovação específica. Anotações anteriores que foram excluídas antes da ora em discussão. Inaplicabilidade do entendimento da Súmula 385 do E. STJ no caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Valor adequado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012710-51.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada KEILA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
2
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Keila Pereira
Comarca: Americana
Voto no 8.324
APELAÇÃO. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais.
Apontamento nos órgãos de proteção ao
crédito. Incontroversa a inexigibilidade
da
dívida,
o
dano
moral
restou
configurado sem a necessidade de
comprovação
específica.
Anotações
anteriores que foram excluídas antes da
ora em discussão. Inaplicabilidade do
entendimento da Súmula 385 do E. STJ
no
caso
concreto.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00.
Valor adequado. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver o apelante reformada a r.
sentença que julgou procedente a presente ação para declarar
inexigível a dívida cobrada e para condenar a parte ré ao
pagamento de R$ 10.000,00, com atualização a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
3
sentença e acrescida de juros de mora desde a citação.
Determinou, também, a exclusão definitiva do nome da autora
dos cadastros de restrição ao crédito, pela dívida constante
nesse processo, caso ainda conste. Condenou, ainda, o banco
apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 15% do valor corrigido da
condenação.
Insiste o banco apelante na inexistência
do dano moral, já que este regularizou o objeto da lide antes da
citação, retirando do rol da SERASA a dívida discutida, no dia
27/11/2018. No mais, aduz que a autora já figurou no rol de
devedores anteriormente, o que lhe impede o direito da
indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a
redução do quantum indenizatório, por considerar o fixado na
r. sentença excessivo.
O banco apelante se opôs ao julgamento
virtual (fls. 138).
A autora, em sede de contrarrazões
recursais, defende a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Ingressou a autora com a presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
4
demanda com o escopo de ver declarada inexigível dívida
anotada pelo banco apelante no rol dos inadimplentes, mas já
devidamente quitada por ela. Pretende, também, ser indenizada
pelos danos morais causados pela anotação irregular, já que
não conseguiu aprovação em financiamento imobiliário que
tentou junto a uma instituição financeira.
A r. sentença julgou procedente a
demanda para reconhecer a inexigibilidade do débito e
condenar o banco apelante ao pagamento de indenização por
dano moral, no valor de R$ 10.000,00. A instituição financeira
devolveu a discussão apenas do dano moral e seu quantum
indenizatório, por meio da presente apelação, razão pela qual
fica incontroversa a quitação da dívida e a declaração de sua
inexigibilidade.
Conforme se pode vislumbrar dos autos,
o nome da autora foi realmente inserido pelo banco apelante
por dívida inexigível, tanto é que ele próprio, em sua defesa,
afirma que procedeu à exclusão de tal dívida antes mesmo da
citação. Não há que se afastar o dano moral presumido em
decorrência da anotação irregular da dívida em órgãos de
proteção ao crédito, porque a autora teve, no passado, outras
dívidas anotadas. Isso porque todas elas foram excluídas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
5
mencionado rol antes da inscrição ora em discussão (fls. 93). A
inscrição excluída em março de 2018 se refere à mesma dívida,
ao mesmo contrato e à mesma credora da dívida excluída em
agosto de 2017, de modo que é evidente que a segunda
inclusão também era indevida, não havendo em se falar em
aplicação do entendimento da Súmula 385 do E. STJ ao caso
concreto.
Assim, já que incontroversa a ilegalidade
da inscrição, era mesmo dever da instituição indenizar a autora
por danos morais decorrentes do fato que constituiu ato ilícito
sem a necessidade de específica comprovação do dano
porquanto considerado in re ipsa.
Esse é o entendimento do Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.
INAPLICABILIDADE. DANO IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido
de que não cabe falar em falta de comprovação do dano
moral, uma vez que a inscrição/ manutenção indevida do nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
6
do devedor em cadastros restritivos de crédito geram dano
moral in re ipsa, está em sintonia com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça. Aplicável, portanto, à espécie, o
óbice da Súmula 83 desta Corte. 2. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AREsp 190.658/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
05/03/2013, DJe 12/03/2013)
No que tange ao valor da condenação, de
se mencionar que cabe ao juiz o arbitramento do valor da
indenização, e os parâmetros a serem observados, na lição de
MARIA CELINA BODIN DE MORAES, são: o grau de culpa
do ofensor; a extensão do prejuízo ou a intensidade do
sofrimento da vítima; a situação econômico-financeira das
partes1. Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a
observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Na lição de ANTÔNIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, “Como é próprio do dano
moral, o valor da indenização há de ser substancial, pois do
contrário não cumpre seu papel preventivo de dissuadir o
infrator
a
praticar
condutas
futuras
similares.
A
1 Danos à Pessoa Humana, Ed. Renovar, 2003, pp. 275-310

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
7
exemplaridade norteia o regramento do dano moral, com mais
razões em situações onde o violador é poderoso e a vítima é
considerada parte vulnerável (...)” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do
Anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 6a ed., 1999, p. 478).
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a
ser observado é que o montante jamais seja excessivo a tal
ponto de parecer que houve indevido enriquecimento em
detrimento do patrimônio do ofensor” (“Dano Moral
Indenizável”, Ed. Forense, 4a ed., 2003, pp. 161-162),
lembrando MARIA CELINA BODIN DE MORAIS que “a
satisfação pecuniária não pode produzir enriquecimento à
custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp. 276-277).
Assim sendo, considerando-se todos os
fatores acima elencados e evitando-se uma satisfação irrisória
que não repare o prejuízo sofrido, bem como a necessidade de
servir como desestímulo a condutas semelhantes, tem-se que a
quantia fixada na r. sentença (R$ 10.000,00) é adequada,
porquanto segue os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social do ofendido (moto-girl
beneficiária
da
assistência
judiciária
gratuita),
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012710-51.2018.8.26.0019 -Voto no 8.324
8
comportamento do ofensor (negligente), a intensidade do
sofrimento (média), a repercussão da ofensa (abalo de crédito)
e o caráter educativo da indenização (sem enriquecimento sem
causa), além de aproximar-se dos parâmetros utilizados por
esta Câmara em casos análogos.
Caracterizada, pois, falha na prestação
dos serviços, tem-se que agiu com acerto o douto Juiz a quo ao
julgar procedente a demanda. A r. sentença, pois, deve ser
prestigiada.
Em razão do decidido, há de se elevar a
verba honorária de sucumbência de 15% para 20% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como
proferida, ressalvada a elevação da verba honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator